Tribunal: TJBA
Processo: 8042243-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042243-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDGAR CLARO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTÓRIO. CITAÇÃO FRUSTRADA. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1º, do CPC, em razão de frustradas tentativas de citação do executado por carta.

2. A execução teve origem na conversão de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69, após constatação de que o bem se encontrava em estado de sucata.

3. O executado havia comparecido aos autos quando a demanda tramitava como busca e apreensão, tendo apresentado contestação por meio de advogado constituído.

4. O agravante requereu a implementação de arresto executório mediante utilização de sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL e SERASAJUD), bem como, subsidiariamente, a citação por edital.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a suspensão da execução fundada na não localização do executado para citação impede a implementação de medidas constritivas cautelares; (ii) verificar a possibilidade de arresto executório por meio de sistemas eletrônicos antes da citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O ordenamento jurídico prevê mecanismos específicos para lidar com a ocultação do devedor, incluindo a consulta a sistemas de informação, o arresto executório e a citação por edital, não sendo razoável transferir integralmente ao credor as consequências da evasão deliberada do executado.

7. O prévio comparecimento do executado aos autos na fase de busca e apreensão demonstra seu pleno conhecimento da demanda e da dívida, reforçando a necessidade de implementação de medidas constritivas.

8. O art. 830 do CPC autoriza expressamente o arresto de bens do executado não encontrado em seu domicílio, como medida destinada a garantir a execução, sem condicionar tal providência à prévia citação, que constitui condição para a conversão do arresto em penhora, conforme art. 830, § 3º, do CPC, mas não para a implementação da constrição cautelar em si.

9. O arresto executório pode ser realizado por meio de ferramentas eletrônicas à disposição do juízo, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 854 do CPC quanto à constrição de ativos financeiros.

10. A suspensão da execução sem prévia autorização das medidas de arresto requeridas contraria o princípio da efetividade e o art. 797 do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e determinar a implementação de tentativas de constrição patrimonial do executado a título de arresto, inclusive por vias eletrônicas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042243-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravado
PAULO ROBERTO DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE

em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.